Tribunal: TJES
Processo: 5000769-94.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000769-94.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANTUIR ACIR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: APOLONIO VITOR GUSMAO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO ANTECIPADAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA DO RECORRIDO PARA RESCISÃO ANTECIPADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA PROCESSUAL INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 430524
).
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, avalio o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pleiteado pelo recorrente. Compulsando os autos, não encontro motivos para deferir a justiça gratuita ao recorrente, eis que proprietário de cobertura em local nobre, imóvel que, inclusive, foi objeto de locação (ora discutida nestes autos) mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por tais razões, indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ora pleiteado, eis que não preenchidos os requisitos à sua concessão. No entanto, promovo o julgamento do presente recurso, eis que as custas processuais foram devidamente pagas pelo recorrente, conforme certidão juntada ao
id 3551815.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo proferidos em sentença. Pois bem. Em que pese o recorrente haver apresentado em suas razões recursais os argumentos de que o “recorrido deu justa causa ao encerramento antecipado do contrato”, bem como que “o recorrido gerou dano patrimonial e extrapatrimonial ao recorrente” e que, por tais razões, deve o recorrido arcar com a multa de 10% do valor do contrato prevista no art. 6º, o recorrente não apresenta provas que demonstrem essas alegações. Dessa forma, entendo que o recorrente não comprova como o recorrido pode ter agido provocando “justa causa ao encerramento do contrato”, parecendo mais verossímil, de acordo com os e-mails juntados à exordial pelo recorrido (
ids 430463 e 430464
), a alegação autoral de que as obras e problemas no imóvel prejudicaram a sua sublocação, o que haveria dado causa à rescisão contratual antecipada.
4.
Por tal razão, me coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
em sentença (
id 430510
) de que
“a confecção do laudo de vistoria quando da entrega da cobertura, a testemunha, Srª. Daniele Silva (mídia ID. 3063817 - Pág. 1) afirmou que a vistoria ocorreu logo após o evento narrado na inicial após a constatação dos trabalhadores na cobertura,
e embora, o documento conste a falta de alguns utensílios sequer houve o pedido de ressarcimento por parte do réu acerca dos objetos. Ressalto, igualmente, que merece rejeição o pedido de reparação à título de indenização por danos morais, visto que não comprovado nos autos qualquer lesão aos atributos de personalidade.”
.

5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.